Tribunal: STF
Processo: RHC 226905
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-14
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 781.181/RJ, submetido à relatoria do Ministro JOEL ILAN PACIORNIK. 



    Consta dos autos, em síntese, que o recorrente foi condenado ao cumprimento da pena de 3 anos de reclusão, em regime aberto, substituída por restritivas de direitos, pela prática do crime de associação para o tráfico de drogas (art. 35 da Lei 11.343/2006). 



    Colhe-se da sentença (Doc. 7):



    […] Em síntese, destaca a denúncia que: 



    "... Desde data não precisada, mas até o dia 21 de setembro de 2018, por volta das 14 h e 30 min, na Rua Major Augusto César, interior da Comunidade da Linha, Engenheiro Belford, nesta Comarca, o denunciado, livre e conscientemente, associou-se de forma estável e permanente, aos traficantes do COMANDO VERMELHO, para o fim de praticar o crime previsto no art. 33, caput, da Lei n°11343/06, tanto que foi apreendido com o réu um rádio transmissor, objeto usualmente utilizado para avisar aos traficantes sobre a chegada da polícia e sobre a movimentação na localidade, conforme auto de apreensão de fl. 15. Policiais Militares realizavam operação para reprimir o tráfico de droga na referida localidade, ocasião em que tiveram a atenção despertada para o acusado, que se encontrava em um conhecido ponto de venda de entorpecentes e portava um rádio transmissor. Ato contínuo, os agentes obtiveram em abordar o réu, momento em que constaram que o rádio transmissor encontrado com o mesmo, estava ligado e sintonizado na faixa utilizada pela facção criminosa da localidade. Indagado, o acusado confessou aos militares seu envolvimento com o tráfico de droga da Comunidade, controlado pela facção criminosa Comando Vermelho, informando que atuava na função de "gerente da maconha". Assim agindo, o denunciado está incurso nas sanções penais do artigo 35, da Lei 11.343/06..." 



    O Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro negou provimento ao apelo defensivo, conforme ementa:



    APELAÇÃO CRIMINAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. Condenação pela prática do delito do artigo 35 da Lei nº 11.343/06 à pena de 03 (três) anos de reclusão, em regime aberto, e 700 (setecentos) dias-multa, à razão unitária mínima, com substituição da pena corpórea substituída por duas restritivas de direitos. RECURSO DEFENSIVO NÃO PROSPERA. Absolvição inviável. Materialidade e autoria encontram-se positivadas em especial, nas informações contidas no auto de prisão em flagrante, no auto de apreensão do rádio comunicador e respectivo laudo técnico, e na prova oral. Em que pese a tentativa defensiva de desqualificar os depoimentos dos policiais, vale ressaltar a relevância das declarações dos agentes da lei em crimes dessa natureza e em tais circunstâncias, os quais merecem ampla credibilidade. Verbete nº 70 da súmula de Jurisprudência dominante do nosso Tribunal de Justiça. Versão defensiva apresenta-se divorciada dos demais elementos dos autos, inclusive das declarações prestadas pela testemunha de defesa. Também não há como proceder à desclassificação para o crime do art. 37 da Lei nº 11.343/06. Tipo ostenta caráter de subsidiariedade, só ficando preenchida a tipicidade quando não se comprovar a prática de crime mais grave, como o tráfico ou a associação para o tráfico. Nos presentes autos, restou comprovado o vínculo associativo estável e permanente. Dessa forma, fica mantida a condenação do recorrente pelo crime de associação para o tráfico. A dosimetria, por igual, não merece reparo, eis que fixada no mínimo lega. Correto o juízo de censura. DESPROVIMENTO do recurso defensivo. Mantida, integralmente, a sentença guerreada. 



    Na sequência, impetrou-se Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, do qual o Ministro Relator não conheceu, em decisão mantida no julgamento do subsequente Agravo Regimental. O acórdão ficou assim ementado: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. EXAME APROFUNDADO DE PROVAS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. O Tribunal de origem, com base nas circunstâncias fáticas dos autos, concluiu que estava configurado o delito de associação para o tráfico de drogas com a demonstração da estabilidade e a permanência na fação criminosa conhecida como Comando Vermelho – CV. 



    2. Em que pese a tentativa de argumentação do agravante, o pedido de absolvição por ausência de provas suficientes para sustentar a condenação implica no exame aprofundado de todo o acervo fático-probatório, providência totalmente incompatível com os estreitos limites do remédio heroico, que em função do seu rito célere e cognição sumária, não admite dilação probatória. 



    3. Agravo regimental desprovido. 



    Neste Recurso Ordinário, a defesa alega, em síntese: Resta claro que as instâncias ordinárias não trouxeram fundamentação suficiente a impor a condenação do Recorrente pelo crime de associação para o tráfico. 



    Requer, assim, o provimento do recurso, para absolver o paciente. 



    É o relatório. Decido. 



    No presente caso, o Superior Tribunal de Justiça, na trilha do que foi decidido pelas instâncias ordinárias, manteve a condenação do paciente pela prática do crime de associação para o tráfico de drogas, sob os seguintes fundamentos: 



    A decisão deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 



    O voto condutor do acórdão atacado, ao manter a condenação do paciente pelo delito de associação para o tráfico, assentou:



     "A materialidade encontra-se positivada em especial, nas informações contidas no auto de prisão em flagrante, no auto de apreensão do rádio comunicador e no respectivo laudo técnico. 



    A autoria, por sua vez, é induvidosa diante dos depoimentos prestados em juízo pelos policiais militares Alexsander Santana e George dos Santos, responsáveis pela prisão do apelante. Veja-se: 



    'que se recorda dos fatos; que os fatos são verdadeiros; que estava em uma operação; que conseguiu avistar o acusado; que no local vários elementos se evadiram; que conseguiu deter o acusado com um rádio; que levou o acusado para a 64ª DP; que na delegacia o acusado já era conhecido; que o acusado tentou se evadir; que o rádio estava ligado; que o local é conhecido pela prática do tráfico; que já realizou diversas diligências no local; que o acusado confessou trabalhar para um acusado em especial; que o acusado foi preso dentro da Comunidade; que no local tinham outras pessoas que se evadiram; que o acusado ficou cercado e não conseguiu se evadir; que na Delegacia os policiais disseram que o acusado era 'gerente' do local; que o depoente nunca tinha visto o acusado no local; que não ouve troca de tiros no local' (Policial Militar Alexsander Santana – indexador nº 136, fls. 5). 



    'que se recorda dos fatos; que os fatos são verdadeiros; que estava em patrulhamento; que foi verificar um ponto de venda de drogas; que chegando no local o acusado estava lá; que quando abordado, o acusado confessou ser do tráfico; que o acusado falou ser o “gerente” do tráfico no local; que foi encontrado um rádio transmissor com o acusado; que o rádio estava ligado; que não se recorda se havia outras pessoas no local; que não se recorda se o acusado confessou trabalhar para um traficante em especial; que o local é conhecido pela prática do tráfico; que já realizou diversas diligências no local; que o depoente só se recorda do acusado; que o local era um ponto de venda de drogas; que o depoente está há seis meses trabalhando no batalhão; que não tinha informação sobre o acusado; que o rádio estava na mão do acusado' (Policial Militar George dos Santos – indexador nº 136, fls. 4). 



    Os agentes públicos descreveram que a guarnição estava em patrulhamento na Comunidade da Linha, Engenheiro Belford, São João de Meriti, a fim de reprimir do comércio ilícito de entorpecente, quando, em dado momento, avistaram o recorrente em local conhecido por ser ponto de venda de entorpecente na companhia de outros elementos que se evadiram. 



    Ato contínuo, os agentes realizaram a abordagem do indivíduo e arrecadaram um rádio comunicador ligado na frequência utilizada para o tráfico de drogas na localidade, região essa dominada pela facção criminosa autointitulada Comando Vermelho. 



    Por derradeiro, segundo os policiais militares, o ora apelante, no momento da prisão, confirmou integrar o tráfico de entorpecente da Comunidade da Linha. 



    A testemunha de defesa ouvida em juízo, Vanessa da Silva, disse que presenciou a abordagem policial, afirmando que os agentes chegaram ao local em um veículo prata e realizaram, de imediato, a abordagem do acusado, que se encontrava em uma moto. Afirmou, ainda, que o local não é conhecido pela venda de drogas e que, no momento da abordagem, o réu não se encontrava na posse do rádio comunicador. 



    [...] 



    Em que pese a tentativa defensiva de desqualificar os depoimentos dos policiais, vale ressaltar a relevância das declarações dos agentes da lei em crimes dessa natureza e em tais circunstâncias, os quais merecem ampla credibilidade. 



    [...] 



    É imperioso lembrar que as declarações prestadas em juízo por policiais revestem-se de presunção relativa de veracidade, sobretudo diante da inexistência de qualquer indício de que estejam agindo com parcialidade e, deliberadamente, imputando a prática de um crime a uma pessoa inocente. 



    Lado outro, nota-se que a versão do apelante apresenta-se divorciada dos demais elementos dos autos, inclusive das declarações prestadas pela testemunha de defesa, que, apesar da alegação de que teria presenciado a abordagem policial, divergiu quanto à dinâmica da ação, narrando que os agentes, após desembarcarem da viatura descaracterizada, dirigiram-se diretamente até o réu, e não a outra pessoa, como afirmado pelo acusado em sede de autodefesa. 



    Destarte, ao contrário do que alega a defesa, os depoimentos dos agentes da lei somados ao contexto em que se deu a prisão em flagrante deixa claro que o réu estava associado de forma permanente e estável à organização criminosa responsável pelo tráfico na localidade." (fls. 68/71) 



    Como visto, o Tribunal de origem, com base nas circunstâncias fáticas dos autos, concluiu que estava configurado o delito de associação para o tráfico de drogas, com a estabilidade e a permanência do paciente na fação criminosa da região conhecida como Comando Vermelho – CV. 



    Em que pese a tentativa de argumentação do agravante, o pedido de absolvição por ausência de provas suficientes para sustentar a condenação implica no reexame aprofundado de todo o acervo fático-probatório, providência totalmente incompatível com os estreitos limites do remédio heroico, que em função do seu rito célere e cognição sumária, não admite dilação probatória. 



    Em reforço aos precedentes colacionados na decisão agravada trago os seguintes julgados de ambas as Turmas que julgam a matéria penal no Superior Tribunal de Justiça – STJ: 



    […]



    Ante o exposto, voto pelo desprovimento do agravo regimental. 



    Como se vê, as instâncias antecedentes concluíram pela suficiência do espectro de provas que embasou a condenação. 



    Sendo esse o quadro, qualquer conclusão desta CORTE em sentido contrário, ou seja, de que as teses defensivas são consentâneas com as provas produzidas durante a instrução criminal, demandaria minuciosa reanálise das questões fáticas suscitadas pela defesa, providência incompatível por esta via processual (cf. HC 159624 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 16/10/2018; HC 136.622-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 17/2/2017; HC 135.748, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje de 13/2/2017; HC 135.956, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, Dje de 28/11/2016; HC 134.445-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, Dje de 27/9/2016).



    Habeas Corpus é “ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente” (HC 134985 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017). Como se sabe, é da competência da instância ordinária, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, examinar os elementos de prova colhidos e conferir definição jurídica adequada para os fatos apurados (v.g , entre outros, HC 94730, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; RHC 112583, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; HC 112254, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 17/12/2012). 



    Enfim, a jurisprudência desta CORTE também possui entendimento no sentido de que “é inviável o habeas corpus quando ajuizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (HC 118912 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 13/2/2014). No mesmo sentido: HC 162122 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 29/10/2018; HC 117252 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 24/9/2013; HC 115609, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 1/4/2013; HC 93368, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 25/8/2011. 



    Diante desse quadro, em que, por um lado, demarcada a impossibilidade de revolvimento probatório nesta via processual, e, por outro, tendo em conta que a matéria foi amplamente examinada e decidida em sede própria (primeira e segunda instâncias), não vislumbro constrangimento ilegal a sanar. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, NEGO provimento ao Recurso Ordinário.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de abril de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente